Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ITINERÂNCIA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 106 da LC 840/2011 estabelece que “[o] servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
2. Já o Decreto Distrital 43.138/2022 estabelece em seu artigo 2o que “[a] indenização de transporte destina-se a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo que ocupa. §1o Considera-se serviço externo aquele que obrigue o servidor, no exercício do cargo que ocupa, a deslocar-se da unidade administrativa em que esteja em exercício. (...) §3o Não poderá ser paga cumulativamente com a concessão de passagem, auxílio transporte ou qualquer outra vantagem ou benefício auferido pelo servidor sob o mesmo título ou idêntico fundamento”.
3. A Portaria SEE/DF 1.608/2024 dispõe no Capítulo VIII sobre a organização do Atendimento Educacional Especializado Itinerância. Nos artigos 111 e 112 explica que “[a] Itinerância é um atendimento ofertado aos estudantes com Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Altas Habilidades/Superdotação, na proporção de 1 Professor por área de atendimento na CRE” e que “[a] Itinerância é um serviço de orientação e supervisão pedagógica desenvolvido por Professores especializados que realizam visitas periódicas às UEs/UEEs/ENEs para atender a estudantes com Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Altas Habilidades/Superdotação, Professores e familiares”.
4. Na hipótese, a autora é professora de educação básica do Distrito Federal e, nos anos de 2022 e 2023, atuou como professora itinerante em turmas de altas habilidades/superdotação, conforme faz prova a declaração de atuação ID 77325622. Os Relatórios de Visitas do Professor Itinerante ID 77325623, por sua vez, comprovam que no período houve deslocamentos para diversos Centros de Ensino Fundamental - CEF, Escolas Classes – EC e Centros de Ensino Médio - CEM.
5. Se a autora comprovou que realizou serviços externos, deslocando-se para unidades educacionais distintas de sua lotação principal (EC 203 do Recanto das Emas), e a SEE/DF afirma que “[n]ão houve pagamento administrativo da indenização de transporte” (ID 77325631 - Pág. 3), deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar 42 dias de deslocamentos no período de 6/2022 a 12/2023.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Relatório em separado.
7. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação.